Tribunal: STF
Processo: HC 245440
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 845.983/SP (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em 1ª instância, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), por quatro vezes, todos do Código Penal. O paciente Leonardo Pedro da Silva teve a pena fixada em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 51 dias-multa e Lucas Ramos dos Santos em 25 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 57 dias-multa. Para ambos foi fixado o regime inicial fechado (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação defensiva para redimensionar a reprimenda de ambos os pacientes para 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 32 dias-multa (e-doc. 6).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta, em síntese, que, apesar de ser prescindível a realização do exame pericial para aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, a palavra da vítima não se encontra em consonância com as provas dos autos de modo a confirmar o uso da arma de fogo, inexistindo outros elementos à corroborá-la. Segundo aduz, a arma utilizada no roubo se tratava de um simulacro, tendo a defesa logrado êxito em comprovar que o artefato apresentado era o mesmo utilizado no dia dos fatos. Ressalta a existência de laudo pericial atestando se tratar de arma de pressão confeccionada em armação de metal, o que se compatibiliza com as lesões sofridas pela vítima.



    5. Requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do TJSP revelou que contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, o qual não obteve êxito. Consta no site do STJ o trânsito em julgado do título condenatório em 27/05/2024 (ARESP nº 2.528.079/SP)



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 27/05/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 28/08/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal sob os seguintes fundamentos:



    “Da mesma forma, devidamente configurada a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, já que as ofendidas atestaram que os réus portavam uma arma de fogo e que um deles chegou a atingir Mariana, na cabeça, com oito coronhadas.



    E ao contrário do sustentado pela douta defesa, para a incidência da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a apreensão do artefato e a perícia para aferição de sua potencialidade ofensiva são prescindíveis, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso dos autos, conforme relatado acima.



    Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta imputada.



    Não é outro o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:



    (...)



    Aliás, os acusados não se desincumbiram do dever de provar que a arma empregada na empreitada criminosa se tratava, como sustenta a defesa, do simulacro periciado às fls. 259/263. Aliás, inverossímil a tese defensiva de que Leonardo teria utilizado uma arma de brinquedo (entregue à autoridade policial pelo advogado Dr. Luiz Fernando Gomes Carvalho fls. 173/174) para a prática do delito, pois, (i) não há qualquer elemento nos autos a amparar tal alegação, (ii) os próprios réus afirmaram que dispensaram o artefato em um terreno baldio, sendo improvável, por essa razão, que conseguissem reavê-lo, (iii) a vítima Mariana sofreu intenso sangramento na região da cabeça (fl. 268), em razão das diversas coronhadas que recebeu, ferimento esse mais condizente com golpes de uma arma de fogo, e (iv) a esposa de Leonardo, ouvida em juízo, foi contraditória sobre se, após a prisão do marido, realmente entregou a arma de brinquedo que disse ele possuir.



    Aliás, como bem consignado na origem, ‘Observe-se que o fato ora em apuração ocorreu no dia 10/12/2022, ao passo que o simulacro que a Defesa afirma ter sido utilizado pelos acusados chegou à Autoridade Policial apenas no dia 11/01/2023 (fls. 173-174). O acusado Lucas, ao ser questionado em Juízo sobre a arma utilizada na empreitada, afirmou que se utilizaram de um simulacro de propriedade do acusado Leonardo, que após foi dispensado num terreno baldio, do qual não se lembra, pois nunca havia vindo à Igarapava e não conhece a cidade. A seu turno, o acusado Leonardo também confirmou o uso do simulacro e contou que após o fato saíram por Igarapava no carro da vítima, bêbado e drogado, e se perderam, ao que decidiram abandonar o carro e saíram correndo. Contou que durante a corrida olhou para o lado e viu um terreno, no qual jogou a arma. Disse que se lembrava de onde dispensou a arma, porque perguntou onde era o curral dos bodes e era logo na esquina da frente, onde mora seu primo. Em seguida, modificou essa parte da narrativa, dizendo que havia se encontrado com seu primo durante a fuga. Conforme se percebe é evidente que os acusados estão faltando com a verdade sobre o simulacro de arma de fogo apresentado pelo Advogado deles à Autoridade Policial. Acrescente-se a isso que o acusado Leonardo não conseguiu esclarecer de forma lógica e coerente o meio pelo qual se viabilizou o resgate do simulacro. Aliás, é importante registrar que a Defesa não trouxe para ser ouvida em Juízo e nem mesmo esclareceu quem foi a pessoa que realmente teria encontrado o tal simulacro. Da forma como está apresentada, a história passa a impressão de que o simulacro saiu do terreno baldio para as mãos do Advogado, o que certamente não ocorreu” (fls. 460/461).” (e-doc. 6, p. 12-16, grifos nossos)



    10. O STJ manteve a ótica, ressaltando a impossibilidade de reexame do material fático-probatório na via do habeas corpus (e-doc. 7).



    11. Conforme afirmado pelas instâncias antecedentes e ressaltado pelo próprio impetrante, é assente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, é desnecessária a sua apreensão e perícia, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova. No caso em análise, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal foi mantida em razão das circunstâncias em que apresentado o simulacro em juízo, dos depoimentos das vítimas e das lesões causadas na cabeça de uma delas, bem como em face de contradições nos depoimentos dos próprios acusados e da esposa de um deles.



    12. Desse modo, uma vez demonstrada a existência de outros elementos probatórios capazes de confirmar o uso de arma de fogo, não há que se falar em ilegalidade. Ademais, como destacado pelo STJ, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Apreensão e perícia de arma de fogo. Prescindibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, e está necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que a ‘caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada’ (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva de que ‘não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Hipótese de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de corrupção de menores e por cinco crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.176-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão com emprego de arma de fogo. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da agravante de crime praticado contra mulher (Lei Maria da Penha) e da majorante do emprego de arma de fogo, e, ainda, de fixação de regime inicial semiaberto. 4. Dosimetria. 4.1. Elevação da pena-base justificada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4.2. Agravantes devidamente justificadas. 4.2.1. A pretensão do réu foi obrigar a ex-companheira a transmitir um bem imóvel para seu nome, utilizando-se de violência física e moral, inclusive retirando do lar da vítima pertences pessoais e domésticos. 4.2.2. A jurisprudência do STF é no sentido de ser prescindível a apreensão de arma de fogo e a perícia para fins de majoração da pena quando comprovado o uso por outros meios de prova colhidos na instrução criminal. 5. As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2013, p. 10/092013; grifos nossos)



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator